Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-30.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001041-30.2018.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MANOEL MESSIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS SEM MULTA, COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos materiais, com correção monetária desde 26/11/2017 e juros a partir da citação, além da majoração dos honorários advocatícios para 15%. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à valoração da prova documental particular, à aceitação de laudo sem chancela oficial e à fundamentação da majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da validade da prova documental unilateral apresentada pelo autor; (ii) estabelecer se existiu contradição na aceitação do laudo veterinário particular como prova idônea; e (iii) determinar se há omissão na fundamentação da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos suscitados foram expressamente enfrentados, não havendo omissão quanto à valoração das provas, que foram consideradas idôneas, coerentes e não impugnadas por contraprova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de contradição não se sustenta, pois o colegiado valorou as provas à luz do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), sendo legítima a aceitação do laudo veterinário particular diante da ausência de impugnação técnica ou contraditório requerido pela parte ré.

A majoração da verba honorária foi devidamente fundamentada na resistência da parte ré, complexidade da causa e confirmação da sentença em sede colegiada, aplicando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A finalidade de prequestionamento não legitima a oposição de embargos quando ausente vício no acórdão, conforme interpretação do art. 1.025 do CPC.

A oposição de embargos com intuito meramente protelatório, embora reconhecida, não enseja aplicação imediata de multa, por cautela, mas justifica advertência expressa quanto à possibilidade de futura penalidade nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prova documental particular reputa-se idônea quando coerente com os demais elementos dos autos e não infirmada por contraprova.

A aceitação de laudo técnico produzido por profissional contratado pela parte não configura contradição, quando ausente impugnação técnica ou requerimento de perícia judicial.

A majoração dos honorários advocatícios pode fundamentar-se na resistência da parte, complexidade da causa e confirmação da sentença por decisão colegiada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 369, 371, 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), T6 – Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001041-30.2018.8.14.0026, em que é Embargante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Embargado Manoel Messias da Silva:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, sem imposição de multa nesta oportunidade, com advertência de que eventual reiteração poderá ensejar aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível (id 26327227), que negou provimento ao recurso da concessionária, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos materiais em favor do autor, Manoel Messias da Silva, com correção monetária desde 26/11/2017 e juros moratórios a partir da citação, além da majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

A decisão embargada reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela morte de semoventes em propriedade rural do autor em virtude de rompimento de cabo de alta tensão, com fulcro nos arts. 37, §6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Fundamentou-se na suficiência da prova documental particular apresentada pelo autor e na ausência de contraprova idônea por parte da ré.

Em suas razões (id 29374791), a Embargante alega:

(i) omissão quanto à análise dos documentos considerados "unilaterais", "sem chancela oficial" e "sem assinatura do responsável", os quais, segundo defende, seriam insuficientes para fundamentar a condenação por danos materiais;

(ii) contradição interna no acórdão ao reputar idôneo o laudo veterinário particular apresentado pelo autor, sem chancela oficial ou contraditório judicial;

(iii) omissão quanto à fundamentação que justificaria a majoração dos honorários advocatícios para 15%, sem explicitação dos elementos concretos que evidenciassem a complexidade da causa ou conduta protelatória da ré.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com expressa manifestação sobre os pontos suscitados, à luz do art. 1.022 do CPC.

Em contrarrazões apresentadas ao id 30030337, o Embargado sustenta, em resumo:

(i) a inexistência de omissão ou contradição, porquanto o acórdão enfrentou expressamente o tema da suficiência da prova documental particular, reputando-a idônea e coerente, nos termos do art. 371 do CPC;

(ii) que a alegação de ausência de chancela oficial não invalida a eficácia probatória do documento particular, nos moldes do art. 369 do CPC;

(iii) que a insatisfação da embargante configura rediscussão de mérito por via inadequada, sendo incabível sua pretensão nesta via recursal;

(iv) que os embargos têm caráter protelatório, motivo pelo qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC;

(v) e, subsidiariamente, que, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, seja reconhecida a aplicabilidade do art. 1.025 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal está adstrita à verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os quais, se identificados, autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

No caso em apreço, a Embargante aponta, em síntese, três supostos vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à valoração da prova documental considerada "unilateral", sem chancela oficial e sem assinatura do responsável; (ii) contradição ao reputar suficiente o laudo veterinário particular produzido por profissional contratado pela parte autora; e (iii) omissão na justificativa da majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Ao analisar detidamente o conteúdo do acórdão embargado (id 29154083), não se verificam os vícios apontados pela parte embargante. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias ventiladas no recurso, inclusive com referência textual à idoneidade da prova documental particular apresentada (boletim de ocorrência, laudo veterinário, documentos da ADEPARÁ e fotografias), reconhecendo que sua força probante foi suficiente para demonstrar a existência do dano, o nexo causal e o quantum indenizatório, sobretudo diante da ausência de contraprova por parte da concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, o voto condutor deixou claro que “a prova documental particular é suficiente para fundamentar condenação por danos materiais quando idônea, coerente e não impugnada por contraprova”, afastando, pois, qualquer alegação de omissão quanto à suposta "unilateralidade" ou ausência de chancela oficial dos documentos. Nesse ponto, inexiste a omissão alegada.

Também não se constata a alegada contradição. A conclusão do colegiado decorreu da valoração das provas constantes nos autos, de acordo com o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC). A contratação do profissional pelo autor não retira, por si só, a validade do laudo veterinário, sobretudo quando não houve impugnação técnica ou pedido oportuno de produção de prova pericial judicial. Portanto, não se trata de contradição interna entre fundamentos do julgado, mas de discordância da parte com o conteúdo decisório, hipótese que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à majoração da verba honorária para 15%, o acórdão também foi claro ao assentar que a elevação decorreu da resistência da parte ré, da complexidade dos elementos probatórios e da confirmação da sentença por decisão colegiada, aplicando-se, por analogia, os critérios do art. 85, §2º e §11, do CPC. Assim, não há falar em omissão, tampouco em ausência de fundamentação.

Por fim, o simples intuito de “prequestionamento” não supre a inexistência de vício. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, concluo que os presentes embargos não se destinam a sanar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas a rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela incabível nesta via estreita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância protelatória (art. 1.026, §2º, do CPC), embora se reconheça que os aclaratórios foram manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, entendo que não se deve aplicar a penalidade nesta oportunidade, por cautela e em homenagem ao contraditório. Contudo, fica a parte advertida de que eventual reiteração de embargos com a mesma finalidade poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no referido dispositivo legal, notadamente diante do seu potencial caráter protelatório.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025